Tribunal: TJBA
Processo: 8019128-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019128-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BCP ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ALEX LEAO DE PAULA VILAS BOAS, JURACY BARRETO TORRES, JURACY BARRETO TORRES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. INCÊNDIO EM IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO DESPACHO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. SANEAMENTO DO FEITO. ARTIGOS 357, III E 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão interlocutória proferida, nos autos de ação indenizatória movida por empresa de engenharia, que indeferiu a tutela de urgência ante a complexidade fática, mas, de ofício, inverteu o ônus da prova e determinou que o Município apresentasse, no prazo da contestação, documentação técnica exaustiva, relatórios de risco e prognósticos sobre o local.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a inversão do ônus da prova pode ser validamente determinada no despacho inicial, antes da citação e da estabilização da lide.

III. Razões de decidir:

3. A inversão do ônus da prova, seja ela fundada no Código de Defesa do Consumidor ou na distribuição dinâmica prevista no Código de Processo Civil, possui natureza jurídica de regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual deve ser decidida preferencialmente na fase de saneamento e organização do processo. A determinação prematura no despacho inicial cerceia o direito de defesa e viola o modelo cooperativo de processo, impedindo que as partes adequem suas estratégias de prova após a fixação dos pontos controvertidos.

4. Nos termos do art. 357, III, do CPC, incumbe ao magistrado definir a distribuição do ônus probatório apenas após resolver as questões processuais pendentes e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a instrução. A antecipação forçada dessa medida ignora a necessidade de contraditório prévio sobre a aptidão de cada parte para produzir a prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A inversão do ônus da prova, como regra de instrução, deve ser decidida no momento do saneamento do processo (art. 357, III, do CPC), após a fixação dos pontos controvertidos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8019128-44.2026.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Agravado BCP ENGENHARIA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça